Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806031-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE MORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Brenda Evelyn dos Santos Silva, mantendo-a na posse do veículo financiado com alienação fiduciária. A decisão agravada reconheceu a inexistência de mora em razão de pagamento da parcela vencida por meio de boleto fraudulento e revogou liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a mora contratual, mesmo diante da comprovação de que o pagamento da parcela vencida foi realizado por meio de boleto fraudulento, em possível decorrência de falha na segurança e no tratamento dos dados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a inexistência de mora contratual com base em documentação que comprova a boa-fé da devedora, que pagou boleto adulterado emitido por terceiros, comunicou a fraude ao banco, registrou boletim de ocorrência e realizou o depósito judicial das parcelas vencidas.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de possível vazamento de dados sensíveis do contrato de financiamento, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.077.278/STJ) e a Súmula 479 consolidam o entendimento de que bancos respondem por fraudes resultantes de falhas internas de segurança ou no tratamento de dados, inclusive no caso de "golpe do boleto".

A continuidade dos pagamentos das parcelas posteriores e a ausência de conduta dolosa da devedora reforçam a aplicação da boa-fé objetiva, afastando o inadimplemento voluntário e, por consequência, o fundamento para a medida liminar de busca e apreensão.

A instituição financeira não apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de culpa exclusiva da devedora, sem afastar a plausibilidade da falha sistêmica.

Diante da verossimilhança dos fatos alegados e da inexistência de mora, mantém-se a decisão que revogou a liminar de apreensão do bem até julgamento final da lide principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança e tratamento de dados que permitam fraudes como o “golpe do boleto”.

A boa-fé do devedor e o pagamento de parcela mediante boleto fraudulento afastam a configuração da mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ausência de argumentos novos ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 355, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.278, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, Súmula 479; TJ-MT, AI 1012565-93.2023.8.11.0000, j. 27.06.2023; TJ-SP, AI 2156827-05.2023.8.26.0000, j. 16.08.2023; TJ-MS, AI 1412840-13.2024.8.12.0000, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806031-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
, nos autos do agravo de instrumento interposto por
BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA
em ação de
busca e apreensão
ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
contra
Brenda Evelyn dos Santos Silva
.

O AGRAVO DE INSTRUMENTO foi interposto por Brenda Evelyn dos Santos Silva em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

BREVE RETROSPECTO:

Consta dos autos de origem que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor pela ré, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 103.109,54, dividido em 48 parcelas mensais.

A instituição financeira alegou inadimplemento da devedora e, com base no Decreto-Lei nº 911/1969, requereu a busca e apreensão do bem.

A liminar foi deferida.

Transcrevo a decisão agravada (PJE 1º GRAU 0819016-36.2025.8.14.0301):

“...

Assim defiro a liminar e determino a busca e apreensão do veículo: MARCA: JEEP; MODELO: RENEGADE SPORT 1.8 16V AT; ANO: 2021/2021; COR: CINZA; CHASSI: 98861115XMK411877; PLACA: RND7I26; RENAVAM: 01265897759; sendo o fiel depositário o sra. MILENA PIMENTEL MONTEIRO, CNPJ n° 051.561.346/0001-08 e telefone n° (91) 8406-4410, ou quaisquer dos nomes indicados na alínea “c” nos pedidos da Petição inicial, de modo que o veículo deve ser depositado com o representante legal do requerente ou quem por ele for indicado por escrito.

No prazo de 5 (cinco) dias depois de executada a liminar, a requerida “poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A requerida poderá apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento da liminar, ficando ciente que não o fazendo serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344, CPC), permitindo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.”

A agravante BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO ID. 25814405, por sua vez, sustentou que NÃO deu causa à mora, uma vez que efetuou o pagamento da parcela vencida de janeiro de 2025 por meio de boleto fraudulento, emitido por terceiros que se passaram por representantes da empresa terceirizada da agravada.

Sustenta que comunicou o fato ao banco por diversos canais de atendimento ID.25816638, anexando inclusive boletim de ocorrência ID. 25816637, e que realizou o depósito judicial das parcelas vencidas (janeiro, fevereiro e março de 2025), demonstrando sua boa-fé.

Aduz, ainda, que comunicou ao banco sua mudança de endereço ID.25816631anteriormente à notificação extrajudicial, a qual foi devolvida com a anotação “desconhecido”, motivo pelo qual também impugna a validade da constituição em mora.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final, o total provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar concedida.

Efeito suspensivo concedido ao id. 25991790 para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo descrito nos autos originários, mantendo a agravante na posse do bem até o julgamento final do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26741195.

No Id 28441838 proferi a decisão monocrática agravada, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO. INEXISTÊNCIA DE MORA. BOA-FÉ DO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em ação de busca e apreensão movida pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo alienado fiduciariamente em razão do suposto inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há mora contratual da agravante, diante da alegação de pagamento da parcela inadimplida por meio de boleto fraudulento, com indícios de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante comprova que realizou o pagamento da parcela vencida de janeiro de 2025 por meio de boleto adulterado, emitido por terceiros que se passaram por representantes da credora, tendo comunicado a fraude ao banco e apresentado boletim de ocorrência.

4. A documentação acostada aos autos evidencia boa-fé da consumidora, que efetuou o depósito judicial das parcelas vencidas, manteve comunicação com a instituição financeira e seguiu adimplente nas parcelas posteriores.

5. O episódio configura possível vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais e contratuais pela instituição financeira ou sua terceirizada, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que instituições financeiras respondem por fraudes decorrentes de falhas nos mecanismos de segurança e tratamento de dados (REsp 2.077.278/STJ; Súmula 479/STJ).

7. A caracterização da fraude e a ausência de mora afastam os requisitos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

8. A manutenção da liminar de apreensão antes da elucidação da controvérsia implicaria risco de irreversibilidade, devendo o bem permanecer na posse da agravante até julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança e tratamento de dados que permitam fraudes como o “golpe do boleto”; 2. A boa-fé do devedor e o pagamento por meio de boleto fraudulento afastam a caracterização da mora, impedindo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; 3. A revogação da liminar se justifica diante da ausência dos pressupostos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, quando há plausibilidade de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 355, 932, IV e V, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.278, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, Súmula 479; TJ-MT, AI 1012565-93.2023.8.11.0000, j. 27.06.2023; TJ-SP, AI 2156827-05.2023.8.26.0000, j. 16.08.2023; TJ-MS, AI 1412840-13.2024.8.12.0000, j. 24.09.2024.

Inconformado, o Banco Volkswagen S.A. interpôs agravo interno de Id 29132762 contra a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte adversa. Alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência de mora no contrato em razão de suposto pagamento de boleto fraudado pela devedora.

Sustenta que o boleto utilizado para o pagamento não foi emitido por sua instituição, o que afasta a sua responsabilidade pela fraude. Defende que caberia à parte agravada verificar a autenticidade do documento de cobrança, principalmente quanto à titularidade da conta destinatária do valor.

Argumenta que a jurisprudência dominante dos tribunais reconhece a responsabilidade exclusiva do devedor em casos de pagamento feito a terceiros não credenciados, aplicando-se, inclusive, a máxima de direito civil: “quem paga mal, paga duas vezes”. Invoca também os artigos 14, §3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor, para excluir a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressalta que não há nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido e a conduta do banco, pois o erro foi cometido pela própria devedora ao utilizar meio não oficial para quitar a obrigação. Destaca que o banco igualmente figura como vítima na fraude, tendo cumprido seu dever legal ao propor a ação de busca e apreensão após a constituição em mora da devedora.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada pode gerar prejuízos irreparáveis à instituição financeira. Alega a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando que a liminar anteriormente deferida na origem estava devidamente fundamentada na comprovação da inadimplência contratual.

Por fim, pleiteia o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, diante da divergência jurisprudencial sobre o tema da responsabilidade em casos de boleto fraudado.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Recebimento e processamento do presente agravo interno
Concessão de efeito suspensivo à decisão agravada
Reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
Restabelecimento da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão
Reconhecimento da culpa exclusiva do agravado pelo pagamento indevido
Exclusão de qualquer responsabilidade do banco em relação ao boleto fraudado
Prequestionamento da matéria para viabilizar recursos excepcionais futuros

Contrarrazões no Id 29511169.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da mora contratual da agravante, diante de indícios robustos de fraude e da alegada boa-fé objetiva no cumprimento do contrato de financiamento.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

A análise da documentação acostada aos autos demonstra que a agravante efetivamente apresentou boletim de ocorrência (ID 25816637), comunicação com a instituição financeira (ID 25816638, ID 25816644), e-mail solicitando boletos (ID 25816656), além de comprovante de pagamento de boleto adulterado (ID 25816634) e depósito judicial das parcelas vencidas (ID 25831485).

Tal fraude ocorreu com base em dados sensíveis da consumidora — informações sobre o financiamento e situação contratual — o que revela indício de vazamento ou inadequado tratamento de dados bancários pela instituição financeira ou sua terceirizada, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14, CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A esse respeito, a 3 Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.077.278, entendeu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor, relativos a operações e serviços bancários, obtidos por criminosos para a prática de fraudes como o "golpe do boleto". Nesse tipo de estelionato, golpistas se passam por funcionários de um banco e emitem boleto falso para receberem indevidamente o pagamento feito pelo cliente.

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar Documento: 211820560 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 09/10/2023 Página 1de 3 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado “golpe do boleto”, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp 2.077.278, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

Tal decisão reafirma o entendimento consolidado na Súmula 479/STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOREMENTE DEFERIDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE - VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA – SUPRESSIO - DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelo conjunto probatório, tudo indica que o devedor quitou a parcela de nº 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava como beneficiária a instituição financeira, ora agravante , levando a parte requerida acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo, firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio agravante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes . Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a Agravada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da supressio.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem, não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento de uma única parcela e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002 .

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in
www.stj.jus.br
) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012565-93 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR . GOLPE DO BOLETO FALSO. Decisão que em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, deferiu a liminar. Devedor alega irregular constituição em mora, sob o argumento de que realizou o pagamento em favor de terceiro, em decorrência de boleto falso. Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça . Em sede de cognição sumária não está configurada a mora, diante da possibilidade de ter havido falha da instituição financeira, ora agravada, que deverá ser apurada pelo Juízo agravado, ficando revogada a liminar e autorizado o depósito das parcelas do contrato de financiamento que se vencerem no curso da demanda. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2156827-05 .2023.8.26.0000 Nova Granada, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 16/08/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO DÉBITO. POSSÍVEL FRAUDE NA EMISSÃO DE "BOLETO FALSO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE AINDA SERÁ AQUILATADA PELO JUÍZO SINGULAR . DOCUMENTOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM SUA POSSE ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL NO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . 1. No caso em apreço, ainda pende de discussão no juízo a quo a responsabilidade do banco agravado na fraude praticada por terceiros, consubstanciada na prática da emissão de "boleto falso", objeto de pagamento pelo agravante. 2. Destarte, a referida situação autoriza, até a decisão final do processo, a manutenção da posse do veículo ao agravante, tendo em vista que, se deferida a medida de busca e apreensão, o veículo poderá ser objeto de leilão, sendo impossível o retorno ao status quo ante . 3. Recurso provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14128401320248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024)

A presença de elementos que afastam a voluntariedade do inadimplemento, aliada à iniciativa da agravante em depositar judicialmente os valores vencidos, evidenciam a ausência de mora e a necessidade de proteção do bem jurídico da posse, até que se elucide, no juízo de origem, a real extensão da responsabilidade contratual e extracontratual envolvida.

É cabível, pois, a revogação da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, porquanto ausentes os pressupostos legais do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969, diante da plausibilidade das alegações e da prova documental apresentada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025